Tribunal: TJMT
Processo: 0009182-59.2016.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009182-59.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Metrológica]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0043-48 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), FERNANDO PAULO MARTINS - CPF: 017.470.319-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–– INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA E OUTROS,
contra o acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso
tão somente, para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Alega o embargante a ocorrência de contradição no julgamento, uma vez que o acórdão
desconsidera de sobremaneira o seu trabalho realizado, que patrocinava a causa a favor da parte CALCARD ADMIN DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA até a rescisão contratual havida entre as partes.

Sustenta ainda, que
durante todo o período de tramitação destes autos atuou com zelo, ética e respeito à ordem processual e às leis vigentes no país, tendo desempenhado excepcional trabalho na defesa dos interesses de seu cliente, inclusive no âmbito recursal.

Aduz que com a nova fixação de honorários, o que anteriormente tinha sido fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) será reduzido a menos da metade, o que não se pode admitir porque não leva em consideração o artigo 85, § 2o, IV e § 11o do Código de Processo Civil e o fato de que esses autos tramitam desde 2016 e que, durante todo esse período, houve um esforço considerável em desempenhar seu papel, mesmo com a distância física (escritório em Curitiba/PR e autos em Cuiabá/MT).

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração
contra o acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso
tão somente, para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta contradição, posto que reduziu pela metade os honorários
não levando em consideração o artigo 85, § 2o, IV e § 11o do Código de Processo Civil

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Com efeito, trata-se de embargos à execução interposto pela Calcenter Calçados Centro-Oeste, representada pelo seu procurador
CLÁUDIO
MANOEL SILVA BEGA
em face do Município de Barra do Garças, que buscava o reconhecimento da ilegalidade da multa aplicada. O magistrado
a quo
julgou improcedente os embargos e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a empresa Calcenter Calçados interpôs o Recurso de Apelação,
salientando que o valor da multa de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) era desarrazoado e desproporcional,
bem como
caso fosse o entendimento sobre a aplicação da multa discutida, pleiteou a redução dos honorários advocatícios fixados.

O acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação por unanimidade proveu parcialmente o recurso
tão somente, para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Logo, a redução dos honorários advocatícios foi pleiteado pela própria parte ora embargante.

Insta salientar ainda, que a empresa Calcenter foi parte vencida, e a redução dos honorários beneficia a própria empresa.

Ademais como bem fundamentado no voto, no qual transcrevo trecho, os honorários foram fixados levando em consideração o grau de zelo do profissional:

“(...) No tocante aos honorários advocatícios, razão assiste ao apelante.

Isso porque o magistrado
a quo
ao arbitrar os honorários advocatícios fixou o valor em R$3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, §2o, I e III do CPC. No entanto, referido artigo assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

Assim, levando-se em consideração as disposições legais, com fulcro no artigo 85, §2o, I e III do CPC, fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa.”

Partindo dessas premissas, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020